Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-37.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012021-37.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESSA NAZARIO SODRE - CPF: 078.482.711-70 (EMBARGANTE), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), JAQUELINE DE SOUZA DA COSTA - CPF: 086.740.461-26 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DIEGO ALVES FURQUIM - CPF: 024.810.131-58 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Andressa Nazário Sodré contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal e manteve sua condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena fixada em cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. A Embargante alega omissão do acórdão ao não analisar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 (colaboração premiada), sustentando que colaborou voluntariamente com a investigação ao indicar o local onde parte das drogas estava enterrada, permitindo a recuperação total do entorpecente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão alegada pela Embargante quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 se verifica e, em caso positivo, se a colaboração prestada preenche os requisitos exigidos pelo dispositivo legal para concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado, de fato, não analisou expressamente a tese de aplicação do art. 41 da Lei n. 11.343/2006, configurando omissão a ser suprida.

5. O benefício previsto no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 exige, cumulativamente, que o acusado colabore voluntariamente com a investigação e o processo criminal tanto na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime quanto na recuperação total ou parcial do produto do crime.

6. No caso concreto, a Embargante apenas indicou o local onde parte das drogas estava escondida, sem fornecer informações que permitissem a identificação de outros envolvidos na prática delitiva.

7. Conforme jurisprudência da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, a mera indicação do local da droga, sem a identificação de coautores, não configura colaboração premiada apta a ensejar a aplicação do redutor de pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão apontada, mantendo-se inalterada a condenação da Embargante.

Tese de julgamento
:

1. A causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 exige a cumulatividade dos requisitos de colaboração eficaz na identificação dos coautores ou partícipes e na recuperação do produto do crime.

2. A mera indicação do local onde a droga estava escondida, sem a efetiva identificação de outros envolvidos, não é suficiente para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei n. 11.343/2006, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, RAC nº 1014781-56.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ
contra o v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal
interposto pela ora Embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões de ID. 268637795, a Embargante alega, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de analisar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006 (colaboração premiada), alegando que colaborou voluntariamente com a investigação ao indicar o local onde parte das drogas estava enterrada, o que teria possibilitado a recuperação total do produto do crime.

Argumenta que tal matéria foi devidamente prequestionada em sede de embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau, sendo omissa a não apreciação da tese pelo acórdão ora embargado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja
reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006
, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O recurso é tempestivo (ID. 270787850).

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 272849364, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ
contra o v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal
interposto por sua Defesa e foi ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DE CONFISSÃO SOB COAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas Defesas das apelantes contra sentença condenatória que as condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A sentença fixou pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa para Jaqueline; e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa para Andressa.

2. As Defesas alegam, em preliminar, nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado judicial e inexistência de fundadas razões para ingresso no domicílio. Andressa também aponta coação para confissão. No mérito, ambas sustentam insuficiência probatória para condenação e requerem a absolvição ou desclassificação para uso pessoal. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se houve nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas;

(ii) estabelecer se a confissão de Andressa foi obtida sob coação; e

(iii) determinar se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida, com ou sem aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da busca domiciliar, pois restou demonstrado que os policiais possuíam fundadas razões, com base em investigação prévia e monitoramento, que indicavam a prática de crime permanente (tráfico de drogas) no local. O ingresso sem mandado judicial foi legítimo, em conformidade com o art. 5º, XI, da CF e jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO).

5. A alegação de coação para confissão de Andressa não encontra respaldo probatório nos autos. Depoimentos dos policiais e ausência de evidências de lesões ou coação afastam a tese. A Defesa não comprovou o alegado prejuízo, conforme ônus do art. 156 do CPP.

6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos dos policiais e apreensão de substâncias (318,12g de cocaína e 1,975kg de maconha), além de balanças de precisão e dinheiro. Os elementos demonstram claramente a destinação ao comércio ilícito, sendo inviável a absolvição ou desclassificação para uso pessoal.

7. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Em relação a Jaqueline, a reincidência inviabiliza o benefício. Quanto a Andressa, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além das circunstâncias do caso, indicam sua dedicação à atividade criminosa, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido em caso de flagrante delito, desde que fundadas razões justifiquem a medida, nos termos do art. 5º, XI, da CF.

2. A confissão obtida sob coação deve ser demonstrada com elementos concretos, sob pena de não se reconhecer a nulidade.

3. A configuração do tráfico de drogas dispensa a comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

4. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado exige a cumulatividade dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sendo inviável quando houver reincidência ou demonstração de dedicação à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 156, 244, e 303; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 346.466/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/05/2016; STJ, AgRg no HC 868.370/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/03/2024.”

Pois bem.

Ab initio
, conheço dos embargos declaratórios, pois próprios e tempestivos, presentes os requisitos formais para seu conhecimento, notadamente a legitimidade da Parte Embargante e o interesse recursal.

Como é consabido, os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, encontrando cabimento nas hipóteses expressamente elencadas no art. 619 do Código de Processo Penal, a saber:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

No caso sob exame, após detida análise dos autos,
verifico que assiste parcial razão à Embargante ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ quanto à existência de omissão no acórdão embargado
, uma vez que, de fato, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006 foi expressamente requerida nas razões recursais (item "d" dos pedidos finais), não tendo sido objeto de análise específica no julgado.

Assim, contrariamente ao sustentado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, constata-se que a matéria não constitui inovação recursal, pois foi devidamente arguida no recurso de apelação, havendo expressa menção à "
colaboração voluntária em indicar a localização da droga apreendida
" como fundamento para a aplicação do redutor em questão.

Destarte, passa-se à análise da questão omitida, para fins de integração do julgado.

O art. 41 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que:

"Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços."

A questão controvertida reside na interpretação dos requisitos previstos no dispositivo, especificamente se são cumulativos ou alternativos.

A Embargante defende, com base no precedente do STJ (HC nº 663.265/SP), que os requisitos seriam alternativos, de modo que a mera indicação do local onde estavam escondidas as drogas, permitindo sua recuperação, seria suficiente para a concessão do benefício, independentemente da identificação dos demais coautores ou partícipes.

Ocorre que, no caso em apreço, verifica-se que a c. Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em julgamento recente da Apelação Criminal n. 1014781-56.2023.8.11.0055, analisou idêntica questão, firmando entendimento de que os requisitos previstos no art. 41 da Lei nº 11.343/2006 são cumulativos, não bastando a mera indicação do local onde se encontrava o entorpecente, sem a efetiva identificação dos demais envolvidos na prática delitiva.

Conforme constou da ementa do aludido julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REVISTA NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – 2.
RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO ART. 41 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS
– APELO DESPROVIDO. (...) 2.
Para a concessão do benefício previsto no art. 41 da Lei Antidrogas, além da efetiva colaboração na recuperação do produto do crime e na desarticulação do grupo criminoso, mostra-se imprescindível que o agente delate os demais autores do delito, não sendo suficiente que apenas admita que estivesse guardando o entorpecente para integrantes não identificados de facção criminosa e/ou indicação do local que estava a droga; Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido o apelo
.”
(TJ/MT. RAC 10147815620238110055. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgamento: 24/06/2024, DJe: 28/06/2024; g. n.).

In casu
, o contexto probatório demonstra que a Embargante e a Corré
Jaqueline de Souza da Costa
foram flagradas na posse de porções de entorpecentes e, segundo os depoimentos dos policiais, indicaram o local onde estava enterrada parte da droga, em uma casa de prostituição, possibilitando a apreensão total do material ilícito.

Conforme depoimento do Policial Militar
Diego Alves Furquim
, em juízo, detalhou:

"A gente tava com uma informação de que teria chegado droga na cidade, que eles estariam reabastecendo a cidade. A inteligência nossa levantou alguns pontos e chegou por meio de informações que essas meninas estariam com aproximadamente 3 kg de droga. Nós deslocamos até a casa delas, juntamente com a inteligência. Não tinha o nome delas, apenas a residência. Quando a gente entrou, a gente abordou duas kitnets. [...] Elas falaram que tinha vindo de fora, que tavam assumindo o controle do tráfico naquela região. Que a droga havia sido distribuída de maneira que parte ali seria delas e que o restante estaria enterrado em uma casa de prostituição ali no Jardim Aeroporto."

No mesmo sentido, o depoimento do PM
Thiago Henrique Amarante
:

"A inteligência acionou a gente que eles estavam monitorando um pessoal que tinha vindo de Cuiabá, trazendo uma quantidade de entorpecente. [...] Conseguimos localizar o local que eles estavam escondidos lá na Vila Esmeralda. Conseguimos abordar as duas suspeitas e com elas encontramos uma quantidade de entorpecente. Aí questionamos sobre o material que tinham trazido de fora [...] e elas mostraram o local pra gente, tava enterrado; conseguimos desenterrar a droga onde elas tinham falado, tinha mais duas barras grandes de maconha lá."

Entretanto,
não há nos autos elementos que indiquem que a Embargante tenha fornecido informações que levassem à identificação de outros envolvidos na prática delitiva
,
limitando-se a indicar o local onde estava escondida parte da droga
.

Segundo o precedente da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, a mera indicação do local onde se encontrava o entorpecente, sem a identificação dos demais envolvidos na prática delitiva, não configura a hipótese de colaboração premiada prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006.

No julgado paradigma, o eminente Des. Gilberto Giraldelli, analisando situação análoga, assentou que:

"(...) Logo,
não há provas concretas de que o apelante tenha colaborado efetivamente com a investigação policial e/ou o processo criminal
,
tampouco de que tenha dado informações para a desarticulação dos envolvidos com a narcotraficância, o que evidencia a falta de intenção em realmente colaborar com a Justiça
, não constituindo a sua admissão de que estava guardando drogas para a facção criminosa 'Comando Vermelho' e indicado que a droga estava na mochila – como ressalta a i. Defesa, elementos suficientes para o reconhecimento da causa de diminuição."
(g. n.)

Com efeito, embora exista divergência jurisprudencial sobre a cumulatividade ou alternatividade dos requisitos previstos no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, este Tribunal, por meio de sua Terceira Câmara Criminal, firmou entendimento pela cumulatividade dos requisitos, sendo necessária tanto a colaboração na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime quanto na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Isso porque,
a interpretação sistemática e teleológica do citado dispositivo indica que a colaboração
,
para ser premiada com a redução da pena
,
deve ser eficaz, ou seja, que produza efeitos práticos tanto na identificação dos demais coautores ou partícipes quanto na recuperação total ou parcial do produto do crime
.

No caso em apreço, extrai-se que a Embargante se limitou a indicar o local onde estava escondida parte da droga,
sem fornecer informações que levassem à identificação dos demais envolvidos na prática delitiva
,
não preenchendo, portanto, todos os requisitos para a concessão do benefício previsto no art. 41 da Lei nº 11.343/2006
.

Destarte, embora reconheça a omissão no acórdão embargado,
constato que a pretensão da Embargante não merece acolhimento
, pois, perfilhando o entendimento firmado por este Tribunal,
não se denota o preenchimento dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006
.

Por todo o exposto, conheço e
ACOLHO PARCIALMENTE

os Embargos de Declaração opostos por

ANDRESSA NAZÁRIO SODRÉ,
sem efeitos modificativos
,

apenas
para reconhecer a omissão apontada,
rejeitada à

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, ante ao não preenchimento de seus requisitos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025